Tribunal: STF
Processo: HC 69971
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
PENA  - REGIME DE CUMPRIMENTO - CONTRAVENÇÃO. Vulnera o
disposto no artigo 6. da Lei de Contravenções Penais - Decreto-Lei n.
3.688,  de  03 de  outubro  de 1941  -  o recolhimento  do  réu, para
cumprimento  da  pena  imposta,  a  cadeia  pública,  sabidamente  em
condições  mais  gravosas do  que  as reveladas  pelo  regime fechado
mantido em penitenciarias. A pena de prisão simples deve ser cumprida
sem  rigor  penitenciario,  em   estabelecimento  especial  ou  seção
especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou aberto.::